Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, de forma a manter a tutela de urgência que limitou o valor de descontos em folha de pagamento das parcelas de empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há contradição no acórdão embargado em relação à limitação nos descontos em folha de pagamento do embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(g)